Tribunal: TJES
Processo: 5006390-69.2024.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-05-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006390-69.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO MAXIMA S.A.
RECORRIDO: VERONICA PEREIRA DO NASCIMENTO
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO. OCORRÊNCIA DE DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A lide versa sob alegação autoral de não contratação de empréstimo em cartão de crédito consignado, havendo descontos mensais em seu benefício sem seu consentimento. A sentença objurgada reconheceu a tese autoral, para declarar a inexistência dos débitos decorrentes do contrato em questão, bem como determinar a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente do benefício da autora e, por fim, condenar o réu no pagamento de indenização por danos morais arbitrada em R$ 2.000,00.

2. A parte requerida interpôs recurso inominado pugnando pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais. Em contrarrazões, o autor pugna pela manutenção da sentença.

3. Da preliminar de cerceamento de defesa. Aduz a parte requerida que, ao se proceder com o julgamento antecipado da lide, houve cerceamento de defesa, vez que havia pugnado pela designação de audiência instrutória. Sobre o ponto, entende-se que há cerceamento de defesa quando a parte, de forma justificada, indica a produção de provas indispensáveis ao julgamento do processo e essas deixam de ser analisadas. Dos autos, nota-se que os documentos anexados são suficientes para análise do mérito. Em verdade, o juízo a quo firmou seu convencimento a partir das provas documentais contidas nos autos. Não há dúvida de que a formação da prova interessa a todos os atores processuais, mas ao magistrado, como seu destinatário final, compete a análise da viabilidade ou não da instrução probatória, podendo inclusive julgar antecipadamente o pedido, de sorte a resolver a questão meritória, consoante inteligência do art. 355, inciso I, e dos art. 370 e 371, todos do CPC. Por tais motivos, rejeita-se a destacada preliminar de nulidade da sentença baseada em cerceamento de defesa.

4. No mérito, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).

5. O pleito recursal não merece acolhimento, uma vez que a parte recorrente não trouxe aos autos qualquer conteúdo probatório capaz de afastar os fatos constitutivos do direito do recorrido, não cumprindo com seu ônus probatório (CPC, art. 373, inciso II), de forma que não há elementos suficientes para a reforma da sentença.

6. Não obstante o agente financeiro tenha acostado aos autos o suposto instrumento contratual, tenho que a documentação correlata não é bastante para assegurar a livre adesão da parte postulante aos seus termos, pois, ainda que seja plausível que o contrato tenha sido celebrado por meio eletrônico, não há no instrumento nenhuma chave de apuração de veracidade/autenticidade do seu conteúdo. Além disso, a anexação de fotografia e de cópia de documento do suposto contratante não são meios indenes de prova da sua intenção de aderir aos termos do negócio, especialmente porque a imagem pode ter sido obtida clandestinamente ou, se disponibilizada pela própria autora, para outra finalidade que não fosse a contratação do cartão.

7. Certo é que os agentes financeiros, em sua maioria, disponibilizam mecanismos para acesso a crédito facilitado ao público em geral. Porém, deverão aqueles assumir todos os riscos do negócio em decorrência da fragilidade nos instrumentos de comprovação da própria existência do liame jurídico entre as partes ou até mesmo da livre manifestação de vontade do aderente. Friso: sem a prova inconteste da livre manifestação de vontade da parte Autora, não poderá ela se vincular aos efeitos do contrato.

8. Assim, não merece reparos a declaração de inexistência do negócio jurídico, ante a falta de consentimento manifestado pela parte recorrida para a contratação. Consoante entendimento solidificado e atrelado ao art. 14 do CDC, “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias” (STJ, Súmula 479).

9. Daí, resta evidente o retorno ao status quo ante, o que, a partir da relação contratual declarada inexistente, autoriza a restituição integral dos valores descontados indevidamente perante os vencimentos da parte autora. Aliás, tal repetição do indébito é realizada em dobro, consoante art. 42, parágrafo único, do CDC. Sobre o ponto, eis o paradigma firmado pelo Colendo STJ: “Primeira tese: A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. [...] Modulação dos efeitos: Modulam-se os efeitos da presente decisão - somente com relação à primeira tese - para que o entendimento aqui fixado quanto à restituição em dobro do indébito seja aplicado apenas a partir da publicação do presente acórdão. A modulação incide unicamente em relação às cobranças indevidas em contratos de consumo que não envolvam prestação de serviços públicos pelo Estado ou por concessionárias, as quais apenas serão atingidas pelo novo entendimento quando pagas após a data da publicação do acórdão.” (EAREsp 676.608/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/3/2021).

10. É possível constatar a ocorrência de danos morais no caso dos autos, que, por sinal, ocorrem na modalidade in re ipsa. Os descontos indevidos nos proventos da parte autora, a despeito da inexistência de contratação, caracterizam dano moral indenizável, por não se confundir com o mero dissabor cotidiano ou simples inadimplemento contratual, sendo, por tais motivos, devida a indenização pelos danos extrapatrimoniais. No tocante ao quantum indenizatório, entendo que o montante de R$2.000,00 (dois mil reais) encontra-se inclusive abaixo do patamar aplicado por esta turma recursal para casos análogos. Todavia, diante do princípio do non reformatio in pejus, mantém-se o valor arbitrado.

11. Por fim, mostra-se desnecessária qualquer reforma para impor a compensação de valores, pois a sentença já contém esta determinação.

12. Da conclusão. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

13. Condenação da parte recorrente ao pagamento de custas e honorários no importe de 20% sobre o valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)